Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705027-75.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DORNIZETE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO IESB EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, porquanto não observado o prazo legal, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95. O acórdão foi disponibilizado por meio de expedição eletrônica para o Núcleo de Práticas Jurídicas - IESB em 26/02/2025, sendo registrada ciência em 10/03/2025 (ID 69511602 e aba de expedientes do PJE). Com efeito, o prazo de 5 (cinco) dias, contado em dobro, para a interposição do recurso iniciou em 11/03/2025 (terça-feira) e terminou em 24/03/2025 (segunda-feira), evidenciando que são intempestivos os embargos de declaração opostos em 15/04/2025 (ID 70881557). Destarte, não conheço dos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006